Tribunal: STJ
Processo: 0001861-60.2018.8.16.0166
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975314 - PR
(2025/0237102-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R R DE L
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade à
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d76ead3e-129a-4fa7-9f14-0ea5636daff7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975314 - PR (2025
/0237102-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: R R DE L
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266

ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524

ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487

GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade à
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R R DE L ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 871):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA OMISSÃO
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
ACÓRDÃO QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO DO DO CPP. INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou
ART. 619
de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental
Súmula 182/STJ.
improvido.
Documento eletrônico VDA53680193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/01/2026 21:37:12
Código de Controle do Documento: f6ec6470-97d6-4426-857d-ee69514db66e

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado contem as seguintes
omissões:
a) deixou de analisar os fundamentos do agravo regimental que demonstrariam
a impugnação concreta e suficiente da incidência da Súmula 83/STJ;
b) ausência de enfrentamento do argumento contido no agravo regimental
referente a repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento da ADPF no
1.122, o que demonstraria a ausência de aplicação do óbice da Súmula 83/STJ;
c) ausência de análise dos trechos do agravo regimental referentes as
omissões do acórdão estadual;
d) inexistência de análise sobre a aplicação do
§2o, IV, do CPP;
art. 315,
e) incidência da
sem que houvesse o devido exame dos
Súmula 182/STJ
argumentos que demonstrem a impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo regimental, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual não se
decisum
conheceu do respectivo agravo em recurso especial, o que implicou a aplicação da
Dada essa conclusão, inarredável a incidência, mais uma vez, do
Súmula 182/STJ.
mesmo óbice sumular desta Corte Superior.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA53680193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/01/2026 21:37:12
Código de Controle do Documento: f6ec6470-97d6-4426-857d-ee69514db66e

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
à conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53680193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/01/2026 21:37:12
Código de Controle do Documento: f6ec6470-97d6-4426-857d-ee69514db66e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.975.314 / PR
Número Registro: 2025/0237102-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000701220258160166 00018616020188160166 18616020188160166 701220258160166
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R R DE L
ADVOGADOS : JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R R DE L
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
Documento eletrônico VDA54685774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: dd09991d-df5b-4e4a-855e-f13d92994553

ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:22
Código de Controle do Documento: dd09991d-df5b-4e4a-855e-f13d92994553